Tribunal: TJMT
Processo: 1037471-13.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1037471-13.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRENTE), CELESTINA MARQUES DA SILVA E SILVA - CPF: 545.272.521-00 (RECORRIDO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
DIREITO PREVIDENCIÁRIO.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE. INTERESSE PROCESSUAL. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ABONO DE PERMANÊNCIA. DESNECESSIDADE. MUNICÍPIO DE CUIABÁ.PRESSUPOSTOS SATISFEITOS. DIREITO DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
,
STJ
AgInt
no
AREsp
n. 2.200.828/RR, relator Ministro Gurgel de Faria,
Primeira

Turma
,
julgado

em
15/5/2023,
DJe
de 19/5/2023 e TJMT
N.U 1000781-40.2023.8.11.0091, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
13/05/2024,
publicado
no DJE 16/05/2024)
.

No
presente

caso
, o
Recurso

Inominado

interposto

satisfez
o
Princípio
da
Dialeticidade
, visto que
impugnou
a
fundamentação

apresentada

na

sentença
.

2.
Interesse processual.
As
condições
da
ação

são

aferidas

através
da Teoria da
Asserção
,
ficando

a

análise

restrita

aos

fundamentos
da
petição

inicial
, salvo
situações

excepcionais
.
Inexistindo

regra
que
estabeleça
a
necessidade
de
prévia

solicitação

administrativa
para,
somente

depois
, formular
requerimento

na
via judicial,
não

há
se
falar

em

ausência
de interesse processual,
devendo
ser
garantido
o
Princípio
da
Inafastabilidade
do Poder
Judiciário
,
conforme

assegurado
no art. 5º,
inciso
XXXV, da CF. (N.U 0002192-40.2016.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/06/2024,
Publicado
no DJE 07/06/2024 e N.U 1030453-38.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
17/12/2024,
Publicado
no DJE 18/12/2024).
O
ajuizamento de ação visando garantir o
direito ao
recebimento do
abono de permanência não
exige a apresentação
de prévio requerimento administrativo.
Na
sentença

constou

expressamente
:
"
Registre-se que
o

benefício

em

questão
é
devido

desde
o
momento

em
que
preenchidos

os

requisitos

legais

necessários
à
aposentadoria
,
independentemente
de
requerimento

administrativo
."

3.
Abono de permanência.
O
servidor público que tiver preenchido todas as
exigências para a sua aposentadoria voluntária e que opte por permanecer em atividade, poderá fazer jus a um abono de permanência equivalente, no máximo, ao valor da sua contribuição previdenciária, até completar a idade para aposentadoria compulsória (
art. 40,
§ 19,
da CF).

Os servidores públicos do Município de Cuiabá têm
direito ao abono de permanência (
art. 12, § 6º, da Lei Complementar n. 399/2015).
Estando satisfeitos os pressupostos para a aposentadoria voluntária, é devido o abono de permanência a partir do tempo em que o trabalhar já poderia já ter-se aposentado. No presente caso, em 14/02/2016 a parte reclamante preencheu os requisitos da aposentadoria voluntária, mas optou em permanecer na ativa até 01/12/2022, ou seja, por mais 8 anos, 6 meses e 22 dias além do necessário (ID 260326662/PJe2, Portaria 547/2022). O juiz de primeiro grau assim manifestou:
"
Assim, diante da expressa previsão constitucional e infraconstitucional e, restando ainda comprovado que a reclamante, mesmo cumprindo os requisitos para a aposentadoria voluntária, permaneceu em atividade, faz jus ao benefício do abono de permanência."

4.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

5.
Sucumbência
.

Sem
custas
,
eis
que a Fazenda Pública é
isenta
(CNGC, art. 236). Nos
termos
dos
arts
. 55 da Lei
nº
9.099/95 e 85, §§ 2º e 3º do CPC, e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a Fazenda Pública (
parte

recorrente
)
ao

pagamento
dos
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da

condenação
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1037471-13.2024.8.11.0001

Origem
:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE CUIABÁ

Recorrido
:
CELESTINA MARQUES DA SILVA E SILVA

RELATÓRIO

Egrégia

Turma
.

CELESTINA MARQUES DA SILVA E SILVA

ajuizou

reclamação

em
face do
MUNICÍPIO DE CUIABÁ e INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT
.
Noticiou
que
tinha

a

opção
de se
aposentar

desde

maio
/2014, mas
optou

em

permanecer

na

ativa

até

dezembro
/2022,
sendo

devido
o Abono de
Permanência
.
Requereu
o
seu

pagamento
do
período

não

prescrito
.

O
juízo
singular
proferiu

sentença
,
nos

seguintes

termos
:

"Vistos etc.
Relatório

dispensado
(art. 38 da Lei
nº
9.099/95).
Trata
-se de
Ação
de
Cobrança

ajuizada

por
CELESTINA MARQUES DA SILVA E SILVA
em

desfavor
do MUNICÍPIO DE CUIABÁ,
almejando
o
recebimento
do
abono
de
permanência
.
Citado
, o
reclamado

apresentou
. Passa-se à
apreciação
. Segundo o
disposto
no
artigo
1º do
Decreto
Federal nº 20.910/1932: "Art. 1º - As
dívidas

passivas
da
União
, dos
Estados
e dos
Municípios
,
bem

assim

todo
e
qualquer

direito

ou

ação
contra a Fazenda Federal, Estadual
ou
Municipal,
seja
qual for a
sua

natureza
,
prescrevem

em

cinco

anos

contados
da data do
ato

ou

fato
do qual se
originarem
."
Ultrapassado
o
prazo

quinquenal
,
considerando
que a
presente

ação

foi

proposta

em
31/05/2024,
declara
-se a
prescrição
das
parcelas

anteriores
a 31/05/2019.
Superada
a
preliminar
,
passa
-se à
análise
do
mérito
. De plano,
verifica
-se a
desnecessidade
de
realização
de
instrução

probatória
,
eis
que a
controvérsia
é
resolvida

em

matéria

exclusivamente
de
direito
,
consoante

os

documentos

já

constantes

nos
autos. Assim,
atento

aos

princípios
da
economia
e
celeridade

processuais
, o
processo

está

apto
para
julgamento

antecipado
da
lide
(art. 355, I, do CPC). O
abono
de
permanência

consiste
no
reembolso
da
contribuição

previdenciária

aos

servidores
que
tenham

preenchido
as
exigências
para
a

aquisição
do
benefício
da
aposentadoria

voluntária
, e que,
ainda

assim
,
optem

por

permanecer

em

atividade
. O
abono
de
permanência

está

previsto
no art. 40, §19 da
Constituição
Federal e
foi

instituído
pela
Emenda

Constitucional
nº 41/2003,
nos

seguintes

termos
: “Art. 3º É
assegurada
a
concessão
, a
qualquer
tempo, de
aposentadoria

aos

servidores

públicos
,
bem

como

pensão

aos

seus

dependentes
, que,
até
a data de
publicação

desta

Emenda
,
tenham

cumprido

todos

os

requisitos
para
obtenção

desses

benefícios
, com base
nos

critérios
da
legislação

então

vigente
. § 1º O
servidor
de que
trata

este

artigo
que
opte

por

permanecer

em

atividade
tendo
completado
as
exigências
para
aposentadoria

voluntária
e que conte com, no
mínimo
,
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
mulher
,
ou

trinta

anos
de
contribuição
, se
homem
,
fará
jus a um
abono
de
permanência

equivalente

ao
valor da
sua

contribuição

previdenciária

até

completar
as
exigências
para
aposentadoria

compulsória

contidas
no art. 40, § 1º, II, da
Constituição
Federal. (
g.n
.
)
Analisando
a
Emenda

Constitucional
nº 41/03
verifico
que
existem

três

requisitos
para
caracterizar
o
direito

ao

abono

permanência
: a)
completar
as
exigências
para
a

aposentadoria

voluntária
; b)
contar
com, no
mínimo
,
vinte
e
cinco

anos
de
contribuição
, se
mulher
,
ou

trinta

anos
de
contribuição
, se
homem
; e c)
optar

por

permanecer

em

atividade
.
Acerca

disso
, o Supremo Tribunal Federal
firmou

entendimento
de que
uma

vez

completado
o
período

necessário
para
aposentadoria

voluntária
e o
servidor

permanecendo

na

ativa
,
passa
a
ter

direito

ao

referido

benefício
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA. MOMENTO DO RECEBIMENTO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 359/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal
possui
o
entendimento
no
sentido
de que
o

termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

ocorre
com o
preenchimento
dos
requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
.
Precedentes
. 2.
Agravo
regimental a que se
nega

provimento
. (ARE 825334
AgR
, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO,
Primeira

Turma
,
julgado

em
24/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-119 DIVULG 09-06-2016 PUBLIC 10-06-2016). Em
seu

voto
, o Min. Rel. Roberto Barroso
destacou
: “
uma

vez

preenchido

os

requisitos
para o
recebimento
do
abono
de
permanência
,
esse

direito

não

pode

estar

condicionado

a

outra

exigência
. Dessa forma, o
termo

inicial
para o
recebimento
do
abono
de
permanência

dá
-se com o
preenchimento
dos
requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
. ”
Nesse
sentido
, é de se registrar que a
parte

autora

alcançou

os

requisitos
para
a

aposentadoria

em

maio
de 2014, no
entanto
,
aposentou

somente

em

dezembro
/2022; no
entanto
,
até
a
presente
data,
não

houve
o
pagamento

pertinente

ao

abono

permanência
. A
propósito
: RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - PROFESSOR - ABONO DE PERMANÊNCIA - PREVISÃO CONSTITUCIONAL E LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO Nº 202/2004 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A
parte

Autora

ingressou
com a
presente

ação

aduzindo
que é
professora
da rede
pública
do Estado de Mato Grosso,
possuindo

direito
à
aposentadoria

desde
27/08/2019. Relata que se
aposentou

efetivamente

em
24/04/2023,
fazendo
jus
ao

abono

permanência

referente

ao

período
de 27/08/2019 a 24/04/2023. 2. A
sentença

proferida

nos
autos
julgou

procedentes

os

pedidos
da
inicial
,
condenando
o
Requerido

ao

pagamento

retroativo
do
referido

benefício
, a
partir
da data
em
que o Autor
preencheu

os

requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
,
até
a data
em
que
efetivamente
se
aposentou
,
em
valor
equivalente
à
sua

contribuição

previdenciária
. 3. O
abono

permanência

está

previsto
no §19, do
artigo
40, da
Constituição
Federal e, no
âmbito
do Estado de Mato Grosso,
na
Lei
Complementar
nº 202, de 28/12/2004, que “
dispõe

sobre
a
contribuição

previdenciária
dos
servidores

públicos

civis
e
militares

ativos
,
inativos
e
pensionistas
do Estado de Mato Grosso, e
dá

outras

providências
”, a qual
confere

expressamente
o
direito

ao

abono

permanência

ao

servidor
civil
ou

militar
. 4.
Comprovado
o
preenchimento
dos
requisitos

legais
para
a

aposentadoria

voluntária
e
optando
o
servidor

por

permanecer

em

atividade
, o
benefício
é
assegurado

desde
o
atendimento
das
condições
,
independentemente
de
requerimento

administrativo
(N.U 100217143.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023,
grifos

nossos
). 5.
Portanto
, é
cabível
a
concessão
de
abono

permanência
para
servidores
que
preencheram

os

requisitos
de
aposentadoria

independentemente
de
requerimento

administrativo
, pois a norma
não

expressa

qualquer

restrição

ao

benefício
e
sua

negativa

implicaria

em

violação
à
sua
principal
finalidade
, que é
evitar

a

aposentaria
de
servidores

já

capacitados
. 6. In
casu
, a
Requerente

comprovou
que,
mesmo

cumprindo

os

requisitos
para
inatividade
,
permaneceu

na

ativa
,
fazendo
jus
ao

abono

permanência
a
partir
da data
em
que
preencheu

os

requisitos
para
a

aposentadoria

voluntária
,
conforme

estabelecido

na

sentença
. 7. Esta e.
Turma

Recursal

possui
o
mesmo

entendimento
: “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL – APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO – CARGO TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – APOSENTADORIA POR IDADE – CARGO DE PROFESSORA – EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO – COISA JULGADA MATERIAL - ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS PARA O CARGO DE TÉCNICO EM EDUCAÇÃO – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS - TEMAS 810/STF, 905/STJ E EC N.º 113/2021 - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (N.U 1018793- 52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023)” 8. A
sentença

não

merece

reparos
e
deve
ser
mantida

por

seus

próprios

fundamentos
. A
súmula
do
julgamento
serve de
acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95. 9.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.
Condeno
o
Recorrente

ao

pagamento
de
honorários

advocatícios
que
fixo

em
15% (quinze
por
cento)
sobre
o valor da
condenação
,
nos

termos
do
artigo
55, da Lei
nº
9.099/95. ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA Juiz de
Direito
Relator (N.U 1073143-19.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
22/07/2024,
publicado
no DJE 26/07/2024) Assim,
diante
da
expressa

previsão

constitucional
e
infraconstitucional
e,
restando

ainda

comprovado
que a
reclamante
,
mesmo

cumprindo

os

requisitos
para a
aposentadoria

voluntária
,
permaneceu

em

atividade
,
faz
jus
ao

benefício
do
abono
de
permanência
. Registre-se que
o

benefício

em

questão
é
devido

desde
o
momento

em
que
preenchidos

os

requisitos

legais

necessários
à
aposentadoria
,
independentemente
de
requerimento

administrativo
.
Vejamos
: (...) 3.
Preenchido

os

requisitos
do
abono
de
permanência
para o cargo de Técnico
em

Educação
,
conforme
o
artigo
40, § 19, da
Constituição
Federal. 4.
Desnecessidade
de
requerimento

administrativo
para a
concessão
do
abono
de
permanência
. (...) (TJMT - N.U 1018793-52.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda
Turma

Recursal
,
Julgado

em
25/09/2023,
Publicado
no DJE 29/09/2023) (
grifei
) APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ABONO DE PERMANÊNCIA – ARTIGO 40, § 19, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – REQUISITOS PREENCHIDOS – PRESCINDIBILIDADE DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O
abono
de
permanência

constitui

benefício
de
incentivo

ao

servidor

público
que, a
despeito
de
preencher

os

requisitos
para a
concessão
da
aposentadoria

voluntária
,
prossegue

em

sua

atividade
. 2.
Comprovado
o
preenchimento
dos
requisitos

legais
para
a

aposentadoria

voluntária
e
optando
o
servidor

por

permanecer

em

atividade
, o
benefício
é
assegurado

desde
o
atendimento
das
condições
,
independentemente
de
requerimento

administrativo
. 3. Nos
termos
do
artigo
85, § 11, do CPC, o Tribunal
deve

majorar
a
verba

honorária

anteriormente

fixada
,
levando

em

consideração
o
trabalho

adicional

realizado

em

grau

recursal
,
não

ultrapassando
o percentual
máximo

disposto
no § 2°, do
mesmo

artigo
. (TJMT - N.U 1002171-43.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de
Direito
Público e
Coletivo
,
Julgado

em
11/07/2023,
Publicado
no DJE 17/07/2023) (
grifei
) Nesse
sentido
, o
direito

ao

recebimento
do
abono
de
permanência

vindicado
,
deve
ser
assegurado

ao

servidor

público

desde
a data do
preenchimento
de
seus

requisitos
,
sendo

certo
que
o

pagamento
do
benefício
a
parte

autora
. Diante do
exposto
, JULGO PROCEDENTES
os

pedidos

formulados

na

inicial
para DECLARAR o
direito
da
Requerente
,
ao

recebimento
do
benefício
de
abono
de
permanência
; e CONDENAR
os

Requeridos
, a
pagar
o
abono
de
permanência

desde
o
dia

em
que
houve
o
preenchimento
dos
requisitos
para a
aposentadoria

voluntária
,
referente

ao

período

não

prescrito
,
descontando

os

valores

já

recebidos
,
em
valor
equivalente
a
sua

contribuição

previdenciária
, com as
atualizações

na
forma dos
temas
810 e 1170 do STF,
tema
905 do STJ e EC 113/2021,
respeitando
o
teto
do
Juizado
Especial da Fazenda Pública,
extinguindo
o
processo
, com
resolução
de
mérito
,
nos

moldes
do art. 487, I, do Código de
Processo
Civil. Sem
custas

nem

honorários
,
conforme

inteligência
dos
artigos
54 e 55 da Lei
nº
9.099/1995 c/c
artigo
27, da Lei
nº
12.153/2009.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
. Larissa Laura Barros Pinto Cerqueira da Silva
Juíza

Leiga
SENTENÇA Vistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado
pela
Juíza

Leiga
,
na
forma do art. 40, da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
. P. I. C
. Cuiabá
(MT), data
registrada
no
sistema
. Érico de Almeida Duarte Juiz de
Direito
"
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
,

sustentando
que: a) a
parte

deveria

ter

informado

previamente
,
por

meio
de
requerimento

administrativo
,
seu
interesse
em

permanecer

em

atividade
para
fazer
jus
ao

abono
de
permanência
; e b)
não

foram

preenchidos

os

pressupostos

legais
para a
concessão
do
benefício

previdenciário

requerido
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

improcedentes

os

pleitos
da
inicial
.

Contrarrazões

foram

apresentadas

visando

manter
a
sentença
.
Na
ocasião

argumentou
que
o

recurso

não

observou
a
dialeticidade
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2025